Tribunal: TJSP
Processo: 2153664-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, não se ignora que a pandemia do

Ementa:
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus, doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que ostenta maus antecedentes – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva visto que contaria com meios para isso, já que não é um iniciante no meio criminoso – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2153664-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é paciente
MARCELLO GNOATO VASCONCELOS FERREIRA e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153664-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2153664-22.2020.8.26.0000
Comarca:
ITANHAÉM
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
MARCELLO
GNOATO
VASCONCELOS FERREIRA
Voto:
29207
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de prisão
domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ
Primeiramente, não restou demonstrado, de plano, que o estado
de saúde do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a
aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa
receber tratamento adequado dentro do estabelecimento
prisional Lado outro, não se ignora que a pandemia do
Coronavírus, doença de fácil transmissão, difícil tratamento e
com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está
preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que
ostenta maus antecedentes Como sabido, interesse individual
não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do
paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solto,
tornaria facilmente à senda delitiva visto que contaria com
meios para isso, já que não é um iniciante no meio criminoso
É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária
que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não
autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade,
obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que
colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de
insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente
está em harmonia com a presunção constitucional de inocência,
nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da
Constituição Federal Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153664-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA, em favor do paciente MARCELLO GNOATO
VASCONCELOS FERREIRA, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Plantão da 56a Circunscrição
Judiciária - Itanhaém/SP.
Informa que o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo que a prisão foi
convertida em preventiva.
Alega que o paciente é apenas usuário de
drogas, sendo que possui ocupação lícita e domicílio conhecido. Aduz que
não há que se manter a prisão cautelar, pois não estão preenchidos os
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Expõe, por fim, que deve ser observado o teor
da Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, em face da atual
pandemia do COVID-19, tendo em vista que o paciente se encontra em
situação de vulnerabilidade, diante das precárias condições e da
superlotação do sistema penitenciário.
Pleiteia, assim, liminarmente, a revogação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153664-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 86/89), a autoridade
coatora apresentou as informações de praxe (fl. 95) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls.
98/103).
É o relatório.
O pedido de revogação da custódia preventiva
não prospera.
Colhe-se dos autos que o paciente foi preso
em flagrante delito, em razão da prática do crime de tráfico de drogas, no
dia 03 de julho de 2020, sendo que a prisão foi convertida em custódia
preventiva, em 04 de julho de 2020. Em 15 de julho de 2020, o paciente
foi denunciado como incurso no artigo 33, caput da Lei no 11.343/06, c.c.
artigo 12 da Lei no 10.826/03, sendo ela recebida pelo Juízo de piso em 17
de julho de 2020.
Verifica-se que a decisão na qual o Juízo
decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada (fls.
76/77 dos autos de origem).
Conquanto o crime de tráfico, a priori, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153664-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
enquadre na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma
vez que não são daqueles praticados mediante violência ou grave ameaça,
a concessão da prisão domiciliar, neste momento, importa em grande
perigo para a sociedade, pois o paciente foi denunciado pela prática de
crime hediondo _ tráfico de drogas.
Portanto, sua segregação é necessária ao bem-
estar social.
Além disso, até o momento, não há
comprovação da relação empregatícia nos autos. Assim sendo, a fuga, sob
sua óptica, parece vantajosa, demandando o resguardo da aplicação da Lei.
Salienta-se, ainda, que pesa sobre o paciente a
imputação de tráfico de entorpecentes que, a despeito de não ser crime
praticado mediante violência ou grave ameaça, é daqueles que estimula a
prática de outros delitos, sendo certo que a concessão de liberdade
provisória ao paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça
perante a população, que está compreensivelmente alarmada com a
banalização da prática de crimes.
Cumpre ressaltar que, na espécie, nenhuma
das medidas cautelares diversas da prisão mostram-se eficazes ao mister do
caso em tela (artigo 319 do CPP), sobretudo, pelo fato de que sequer o
cumprimento de penas anteriores foi capaz de reeducar o paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153664-22.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Portanto, a prisão preventiva é a única forma
capaz de impedir a prática de novos delitos, recompor a credibilidade da
Justiça e do Estado, garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei
Penal, sendo, portanto, necessária e adequada ao caso, conforme dispõe o
artigo 282, do CPP.
Não é cabível o pleito de prisão domiciliar.
Ressalto que o paciente não é idoso e, em que
pese as alegações, não há notícia de que o estabelecimento prisional em
que encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob
ordem de interdição.
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade
dele não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os
quais são foco de medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio
dos presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho
externo de presos do regime semiaberto, além do isolamento dos
custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas
todas as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153664-22.2020.8.26.0000 -Voto no
7
propagação desse novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e
triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado,
o qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais
individuais e sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura para,
futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do
vírus nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população
carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e
outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário,
bem como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre
defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.
Lado outro, ao que consta nos autos o
paciente foi flagrado estava, em tese, traficando em meio a pandemia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153664-22.2020.8.26.0000 -Voto no
8
quando deveria estar respeitando a quarentena imposta, além disso, o réu
não integra o grupo de risco e, portanto, não há motivos para sua soltura.
Dessa forma, sua segregação é necessária para
garantir da ordem pública, evitando que as pessoas de bem se sintam ainda
mais aterrorizadas e sofram novas investidas criminosas pelo paciente.
Como se vê, de um lado, os argumentos
apresentados não tornam evidente a existência de quadro de extrema
debilidade hábil a autorizar a segregação no âmbito domiciliar e, de outro
norte, a prisão está pautada em razões de ordem pública, visto que o
paciente ostenta outra condenação e demonstra que ele não se emenda e
pretende continuar a trilhar o caminho da criminalidade.
Logo,
não
demonstrado
claramente
o
constrangimento ilegal, neste ponto, o writ não procede.
Por fim, diante deste quadro, a prisão do
paciente emerge como medida razoável e proporcional, não havendo que
se cogitar do reconhecimento do alegado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153664-22.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator